Tribunal: TJMT
Processo: 1021374-72.2025.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021374-72.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.126.411-22 (RECORRIDO), ORLANDO MORAES DE ARANTES - CPF: 298.933.641-91 (VÍTIMA), ORLANDO MORAES DE ARANTES JUNIOR - CPF: 038.577.421-43 (VÍTIMA), ENADIEL COSTA SILVA - CPF: 035.595.161-45 (RECORRIDO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva dos recorridos, denunciados pela suposta prática do crime de latrocínio consumado e tentado (art. 157, §3º, do Código Penal, redação anterior à Lei n. 13.654/18).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos recorridos, especialmente à luz da exigência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A ausência de fatos novos afasta a contemporaneidade dos fundamentos que poderiam justificar a segregação cautelar.

5. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. No caso, o decurso de mais de sete anos entre a soltura dos recorridos (março de 2018) e o presente julgamento impede o reconhecimento de contemporaneidade, pois a longa distância temporal, sem registro de fatos novos indicativos de
periculum libertatis
, esvazia a finalidade cautelar da prisão preventiva.

7. O regular comparecimento aos atos processuais afasta risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312; 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2567078/MG e AgRg no RHC 172003/RS; TJMT, RESE 0002113-97.2019.8.11.0059 e RESE n. 1001020-25.2025.8.11.0010.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021374-72.2025.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABIO FERREIRA DOS SANTOS, ENADIEL COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0009877-25.2018.8.11.0042, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Enadiel Costa Silva e Fabio Ferreira dos Santos, ao fundamento de não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (id. 325987852, p. 145/146)

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva dos recorridos, sustentando estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (id. 325987852, p. 153/167).

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pela manutenção integral da decisão combatida, alegando a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como a falta de contemporaneidade dos fatos apresentados pelo órgão ministerial (ids. 325987877 e 325987921).

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em sede de juízo de retratação (id. 325987926).

A 32ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 330380378).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o juízo
a quo
decretou prisão temporária dos recorridos, em 16/01/2018, com fundamento no art. 1º, I e III, alínea “
c
”, da Lei n. 7.960/89 c/c art. 1º, II, da Lei n. 8.072/90, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal, redação anterior à Lei n. 13.964/18 (consumado e tentado) (id. 325987850, p. 82/86).

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na mesma data (id. 325987852, p. 34/35).

Em 23/03/2018, as prisões temporárias foram revogadas, por inexistirem elementos mínimos que justificassem a conversão em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Em que pese a comprovação da materialidade do evento delituoso, entendo que no momento inexiste os motivos ensejadores da prisão cautelar dos Representados.

É bem verdade que o crime, ora em comento, é daqueles em que a palavra da vítima tem peso relevante no contexto probatório.

Contudo, em que pese as diligências realizadas pela Autoridade Policial, não vislumbro elementos suficientes para decretar a prisão dos Representados, e passo a esclarecer os motivos que ensejaram tal decisão.

Repare-se, de início, que a vítima Orlando Moraes de Arantes Júnior, ao ser inquirida, perante a Autoridade Policial, logo após o evento delituoso, quando chamado a descrever os indivíduos que ceifaram a vida de seu genitor e quase o levaram a morte, afirmou, textualmente, às fls. 120: ‘um era branco, nem gordo nem magro, mais ou menos da sua altura’ e o outro indivíduo ‘é de cor um pouco mais escura, altura mediana, com cabelo baixo nas laterais e em cima mais alto’.

Por sua vez, a irmã da vítima, às fls. 71, dos autos também afirmou que a vítima teria informado que um dos assaltantes era branco e o outro era moreno.

Contudo, constatei na audiência de custódia que realizei, por duas vezes com os dois representados que um dele é negro e o outro tem a tez bastante escura, quase negra. Tal conclusão pode ser aferida, sem maiores dificuldades, no CD ROM juntado ao presente feito.

Por outro norte, é preciso ponderar que desde o primeiro momento a Defesa do representado Enadiel tem reverberado o álibi de que, no momento do evento delituoso, ele estaria em uma distribuidora de bebidas, no Bairro Osmar Cabral.

No intuito de comprovar o alegado, a Defesa carreou para o feito imagens do Representado que, segundo ela, estaria naquele local, no momento dos fatos.

Esta Magistrada determinou que as imagens fossem remetidas à Autoridade Policial e pessoalmente solicitou que fosse apurada a alegação do Representado de que estaria em local diverso do afirmado pela Autoridade Policial. No entanto, o douto Delegado de Polícia fez ouvidos de mercador e não há, no feito, qualquer apuração sobre a alegação da Defesa.

Não se pode olvidar, ainda, que a Autoridade Policial também requereu e foi deferido várias quebras de sigilo telefônico, no presente feito, alegando, inclusive, a possibilidade de mudança no rumo das investigações, porém até o presente momento, este Juízo não foi informado sobre o que foi apurado nas escutas realizadas, em total afronta ao que determina a legislação em vigor.

É preciso registrar, por derradeiro, o representado Fábio Ferreira dos Santos não possui antecedentes criminais e nas duas vezes em que determinei a sua prisão temporária ele foi encontrado no mesmo local em labora todos os dias, uma oficina mecânica.

Dessa forma, entendo que não restou configurado nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, indefiro, por ora, a conversão da Prisão Temporária em Prisão Preventiva postulada pela Autoridade Policial, secundada pelo Ministério Público, por entender que não se encontram presentes quaisquer motivos elencados no artigo 312 do CPP.

Assim determino a imediata soltura dos representados Enadiel Costa Silva e Fábio Ferreira dos Santos (...)”
(id. 325987852, p. 86/89).

Os alvarás de soltura foram cumpridos em 26/03/2018 (id. 325987852, p. 92/94).

Na apresentação da denúncia, o Ministério Público renovou o pedido de decretação da prisão preventiva, novamente indeferido em 30/07/2018, por ausência de alteração fática após a revogação da temporária, inexistindo elementos concretos que justificassem a medida extrema.

Verbis:

“(...) Em que pese a comprovação da materialidade do evento delituoso, entendo que, conforme já afirmei na decisão de fls. 467-468, no momento inexiste os motivos ensejadores da prisão cautelar dos Representados.

Importante registrar que os argumentos apresentados pelo Ministério Público são os mesmos que foram levados em consideração para a decretação da prisão temporária em 16 de fevereiro de 2018, conforme consta às fls. 346-347.

Dessa forma, entendo que não houve modificação fática que configurasse as hipóteses autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, indefiro, por ora, a decretação da Prisão Preventiva postulada pelo Ministério Público, por entender que não se encontram presentes quaisquer dos motivos elencados no artigo 312 do CPP. (...)”
(id. 325987852, p. 145/146).

No presente recurso, o órgão ministerial insiste na reforma da decisão, sustentando materialidade, indícios de autoria e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, apontando suposta ameaça proferida pela genitora do investigado Enadiel aos familiares das vítimas, a gravidade dos fatos e indícios de envolvimento dos acusados com facção criminosa.

Cumpre registrar que o recurso foi interposto em 10/09/2018, mas apenas em 2023 o juízo de primeiro grau determinou a apresentação de contrarrazões.

Com efeito, ainda que se reconheça a extrema gravidade dos delitos imputados aos recorridos — latrocínio consumado e tentado —, bem como a existência de indícios de autoria, a decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os fundamentos invocados pelo Ministério Público se reportam a fatos pretéritos, ocorridos em 2018, sem que haja qualquer elemento novo que indique alteração no quadro fático ou que demonstre risco atual decorrente da liberdade dos recorridos.

Desde a soltura, em março de 2018, não há registro de descumprimento de decisões judiciais, intimidação de testemunhas, fuga ou qualquer conduta que demonstre
periculum libertatis
contemporâneo.

Ao contrário, os recorridos foram regularmente citados, apresentaram defesa e compareceram a todos os atos processuais, o que reforça a ausência de risco à aplicação da lei penal.

O transcorrer de mais de sete anos entre os fatos e o presente julgamento, período no qual não sobreveio qualquer fato que indicasse perigo real oriundo da liberdade dos acusados, afasta por completo a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva, exigência esta expressamente positivada no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, sob pena de esvaziar sua natureza cautelar:

“A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade. A ausência de fatos novos ou contemporâneos impossibilita a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva há muito revogada”.
(AgRg no AREsp 2567078/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJEN 18/08/2025).

“
Não há contemporaneidade para o restabelecimento da prisão preventiva, haja vista o decurso de mais de 5 meses desde a concessão da liberdade provisória”
(AgRg no RHC 172003/RS, Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe de 18/05/2023).

Nesse mesmo sentido, esta Corte Estadual, em recentes julgados, tem entendido que a ausência de fatos supervenientes e o lapso temporal expressivo entre a decisão impugnada e o julgamento do recurso impedem a adoção da medida extrema, independentemente da gravidade dos delitos imputados.

“(...) 1. A prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fatos que a justificam e o momento de sua decretação, sendo ilegítima sua imposição com base apenas em fatos pretéritos. 2. A ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal impede o restabelecimento da prisão preventiva. (...)”
(TJMT, RESE n. 0002113-97.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, publicado no DJE 03/10/2025).

“(...) A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a simples menção aos antecedentes criminais do acusado
. (...)” (TJMT, RESE n. 1001020-25.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025).

No caso concreto, os fundamentos apresentados pelo
Parquet
(gravidade dos fatos, supostas ameaças e alegações de envolvimento em organização criminosa), não foram acompanhados de demonstração de atualidade, de modo que a segregação cautelar, à luz do contexto atual, configuraria medida desproporcional e dissociada da finalidade cautelar da prisão preventiva.

A gravidade dos fatos não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, sob pena de afronta aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade das medidas restritivas de liberdade.

Assim, inexistindo elementos contemporâneos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, é inviável acolher o pleito ministerial, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a prisão preventiva.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
,

mantendo incólume a decisão que rejeitou a decretação da prisão preventiva, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025